Tribunal: TCU
Processo: 003.416/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5116/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.416/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Danilo Brito Nogueira (XXX.626.105-XX); Luiza Brito Nogueira (XXX.626.135-XX); Tereza Cristina Brito Nogueira (XXX.236.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.